Tribunal: TJBA
Processo: 8003505-86.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003505-86.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADILMA SATIRO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Adilma Satiro Cerqueira contra sentença proferida pela Vara Cível da Comarca de Conceição do Coité que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de interrupção no serviço de telefonia móvel fornecido pela Claro S.A., nos dias 11 e 12 de junho de 2018. A decisão de origem reconheceu a ocorrência de fortuito externo como causa da interrupção, afastando a responsabilidade da operadora e, por consequência, o dever de indenizar.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside na análise da responsabilidade da operadora de telefonia pela interrupção do serviço móvel em razão de evento de força maior, e na existência ou não de dano moral indenizável à usuária em razão da falha apontada.

III. Razões de decidir: A relação entre as partes é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva prevista no CDC. A operadora demonstrou, por meio de laudos técnicos, que a interrupção do serviço decorreu de evento de força maior (fortes chuvas), caracterizando fortuito externo. A parte autora não apresentou prova mínima de dano moral concreto, sendo insuficiente a simples alegação de interrupção do serviço. A situação narrada configura mero aborrecimento, não sendo passível de indenização.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A interrupção temporária de serviço de telefonia, quando decorrente de fortuito externo, afasta a responsabilidade civil. A configuração do dano moral exige demonstração de abalo relevante, não se presumindo em situações de mero aborrecimento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003505-86.2019.8.05.0063, em que figuram como apelante ADILMA SATIRO CERQUEIRA e como apelada CLARO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.